Tribunal: TJDFT
Processo: 0739056-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739056-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO ALVES LEITAO, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ANTONIO ALVES MACHADO, ANTONIO ANTONILDO FERREIRA, ANTONIO BALTAZAR DOS SANTOS, ANTONIO BARBOSA FILHO, ANTONIO BATISTA, ANTONIO BATISTA BISERRA, ANTONIO BELFORT MARTINS, ANTONIO BRAZ SOARES, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOBRINHO, ANTONIO CARDOSO, ANTONIO CARLOS, ANTONIO CARLOS BONFIM CAMPOS, ANTONIO CARLOS SOUZA SILVA, ANTONIO CARLOS DIAS DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DOS ANJOS LIMA, ANTONIO CARLOS FREITAS DE ARAUJO, ANTONIO CARLOS GOMES MIGUEL, ANTONIO CARLOS SANTOS, ANTONIO CARLOS SOUSA COSTA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública, que rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição arguida pelo ente estatal em sua impugnação ao cumprimento de sentença, bem como determinou a remessa dos autos à contadoria, determinando que fossem observados os índices de correção monetária determinados pelo título executivo judicial, bem como juros de mora, com base no índice equivalente ao da remuneração oficial da caderneta de poupança, contados da citação. Por fim, o Juízo a quo determinou que a taxa selic deve incidir uma única vez, a partir de dezembro de 2021, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Em suas razões, o agravante narra que os recorridos promoveram o cumprimento da sentença coletiva proferida nos autos do processo no 0012864-52. Sustenta que, como o acórdão proferido na sentença coletiva transitou em julgado há mais de cinco (5) anos, deve-se reconhecer que a pretensão de cobrar os valores perseguidos está prescrita. Aduz que, em 28/02/2013, foi interrompida a prescrição, o que durou até o último ato do processo que a interrompeu, que, por sua vez, ocorreu com o trânsito em julgado dos embargos à execução no 0031604- 31.2015.8.07.0018, em 08/10/2019. Afirma que, em 09/10/2019, iniciou-se a contagem do prazo prescricional restante – de dois anos e meio, conforme prevê o art. 9o, do Decreto no 20.910/1932 –, que teve seu fim em 09/04/2022. Por essas razões, sustenta ser imperioso o reconhecimento da prescrição, já que a presenta execução foi apresentada apenas em 20/05/2022. Além disso, alega que a decisão agrava foi omissa com relação aos honorários advocatícios que deveriam ser arbitrados em favor do ente estatal. Aduz que, como a decisão refutou os cálculos apresentados pelos exequentes, deve-se reconhecer que a impugnação apresentada pelo DF foi julgada procedente. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata atribuição de efeito suspensivo, nos termos de sua irresignação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se pode dizer, ao menos por ora, que a decisão agravada possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao ente estatal, uma vez que os autos ainda serão remetidos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos de cada um dos exequentes, bem como porque, conforme consta no próprio decisum recorrido, as partes ainda serão intimadas para se manifestar sobre os cálculos apresentados. Com relação à alegação de prescrição, confira-se o seguinte trecho da decisão agravada: “Após acurada análise dos autos, constato que não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na exordial. Com efeito, a r. sentença prolatada no âmbito dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018 foi explícita em assentar acerca da necessidade prévia da liquidação do título judicial exequendo, dado a sua iliquidez. Assim, o prazo prescricional para a propositura da liquidação de sentença pela entidade sindical tem como termo a quo o dia 09/10/2019, primeiro dia útil após a data do trânsito em julgado dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018, e como termo ad quem o dia 09/10/2024, porquanto a necessidade de prévia liquidação decorreu de ordem judicial transitada em julgado, implicando, com isso, na devolução integral do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, sendo certo que afasta a prescrição da pretensão executória quando a demora no andamento/conclusão do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário e não da inércia do exequente. Vale lembrar, por oportuno, que o procedimento de liquidação de sentença integra o próprio processo de conhecimento, ou seja, se o título judicial não firmou o valor devido, só após a liquidação é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução individual”. Além da fundamentação supracitada, o ilustre Juiz se embasou em valiosa lição do eminente jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “Não resta dúvida de que a atividade desenvolvida na liquidação da sentença tem natureza cognitiva, já que nela não são praticados atos de execução. Na realidade, excepcionalmente a atividade cognitiva é dividida em duas fases: na primeira há a fixação do an debeatur e na segunda do quantum debeatur. A divisão dessa atividade em duas fases não é, naturalmente, capaz de afastar a sua natureza jurídica cognitiva. A lição, tradicional e que não encontra resistência, é importante para justificar a opção do Código de Processo Civil em não prever a liquidação da sentença no Livro II, destinado à execução. A liquidação de sentença vem prevista no Capítulo XIV do Título I (Do procedimento comum), da Parte Especial do Livro I (Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença). Compreende-se a opção do legislador porque, além da natureza não executiva da liquidação de sentença, por vezes a atividade cognitiva nela desenvolvida gera justamente a frustração da execução”. No entanto, o Distrito Federal não parece ter apresentado razões capazes de infirmar as razões nas quais se apoiou a decisão agravada. Por fim, com relação à verba honorária, diversamente do que alega o ente estatal, não soa razoável afirmar, ao menos por ora, que sua impugnação tenha sido julgada procedente e que, por isso, faria jus a honorários advocatícios. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os recorridos para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023 21:54:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator